Tribunal: TJPA
Processo: 0825733-60.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825733-60.2022.8.14.0401

RECORRENTE: SAMYR COSTA ASSUNCAO, WILILAYO ALEIXO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (ART. 121, §2º, IV, DO CP). REITERAÇÃO DO VÍCIO EM NOVA PRONÚNCIA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS, DETERMINANDO-SE NOVA FUNDAMENTAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra nova decisão integrativa da pronúncia, exarada em cumprimento ao Acórdão deste órgão colegiado, que declarou a nulidade parcial do
decisum
anterior e

determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de que fundamentasse, ainda que minimamente, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial acusatória (
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova decisão integrativa da pronúncia atendeu ao dever constitucional de fundamentação concreta no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, e, em caso negativo, determinar que nova decisão seja proferida, fundamentando a incidência das aludidas circunstâncias ou excluindo-as.

III. Razões de decidir

3. A nova decisão integrativa da pronúncia, proferida em cumprimento ao acórdão anterior desta Egrégia Turma, reiterou o mesmo vício de fundamentação genérica quanto às qualificadoras, não tendo identificado concretamente os elementos que justificam a incidência do motivo fútil ou do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

4. A decisão de pronúncia deve esclarecer os motivos pelos quais o magistrado chegou a determinado convencimento acerca das qualificadoras, de modo que a motivação concisa não implique em ausência de fundamentação.

5. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras, proferido na decisão de pronúncia, deve ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, se assim entender, o que não ocorreu na hipótese.

6. Persistindo o vício de fundamentação, impõe-se a declaração da nulidade parcial da decisão de pronúncia no ponto referente às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à nova fundamentação, de forma concreta, acerca da admissibilidade, ou não, das circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos em sentido estrito conhecidos e providos para declarar a nulidade parcial da segunda decisão de pronúncia, no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, determinando-se ao juízo processante que profira nova decisão com a necessária fundamentação concreta acerca da admissibilidade, ou não, de tais circunstâncias.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por WILILAYO ALEIXO PEREIRA e por SAMYR COSTA ASSUNÇÃO, inconformados com a nova decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que,
em cumprimento ao Acórdão proferido por esta E. Turma de Direito Penal, reiterou a submissão dos acusados
a julgamento pelo Tribunal do Júri
como incursos nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais, os recorrentes sustentam, em essência, que a decisão de pronúncia permanece desfundamentada quanto às qualificadoras, limitando-se a afirmações genéricas que não atendem ao dever de motivação concreta exigido pelo art. 413, §1º, do CPP c/c o art. 93, IX, da Constituição Federal. Requerem a declaração de nulidade da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras, para que nova decisão seja proferida, fundamentando a incidência das aludidas circunstâncias ou excluindo-as.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, sustentando que a nova decisão de pronúncia afastou o vício anteriormente apontado, encontrando-se suficientemente fundamentada, e que as qualificadoras imputadas possuem respaldo nas provas produzidas na instrução criminal.

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Superior Instância, tendo a douta Procuradoria de Justiça Criminal, se manifestado pelo conhecimento dos recursos e pelo reconhecimento da nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, por persistência do vício de fundamentação, determinando-se ao juízo processante que profira nova decisão com a fundamentação adequada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição, em virtude de prevenção.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Para adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário contextualizar o histórico processual do feito.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) na madrugada do dia 22.08.2012, os acusados que estavam no interior do veículo marca Polo de cor preta, desferiram vários tiros contra as vítimas Diogo Costa do Nascimento e Adailson Júnior Peçanha da Silva, não os matando por circunstâncias alheias as suas vontades, sendo que a vítima Diogo encontra-se internado em estado grave.

A testemunha Marcelo Costa do Nascimento presenciou o momento em que os ocupantes do veículo marca Polo de cor preta, que estavam no banco de trás efetuaram os disparos contra as vítimas. Na delegacia reconheceu a jovem Michele como sendo a pessoa que estava no banco da frente do citado veículo.

O policial civil Vandenberg Gonzaga do Nascimento Souza foi a pessoa que fez a abordagem no veículo marca Polo, de cor preta, placa JVE 5004, onde estavam os denunciados e mais a jovem Michele, encontrando no seu interior um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.

O motivo do crime, segundo a testemunha Marcelo Nascimento é a guerra entre torcidas organizadas Terror Bicolor e Remoçada.

Assim agindo, incidiram os denunciados em crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, item II, havendo indícios de autoria e materialidade delitiva caracterizada pelos depoimentos testemunhais, devendo ser processados e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)

Os recorrentes WILILAYO ALEIXO PEREIRA e SAMYR COSTA ASSUNÇÃO, bem como o corréu MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR, foram denunciados e pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, consoante decisão proferida em 29/10/2014 (ID 17288109 - Pág. 1/5).

Registre-se que a presente decisão de pronúncia constitui o segundo pronunciamento do Juízo singular sobre a matéria, tendo em vista que esta Colenda 2ª Turma de Direito Penal, em julgamentos anteriores, ocorridos em 20/07/2017 e 10/08/2020, acolheu parcialmente os Recursos em Sentidos Estritos interpostos pelos recorrentes, para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia originária no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121 do CP, determinando ao juízo singular que procedesse à devida fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Em cumprimento à última determinação, o MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri proferiu nova decisão em 26/10/2021, reiterando a pronúncia dos acusados como incursos nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Por oportuno, registre-se que a materialidade delitiva e aos indícios de autoria não foram impugnados nos presentes recursos, já tendo sido
objeto de apreciação por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da primeva decisão de pronúncia.

Re
ssalta-se ainda que
a referida decisão de pronúncia transitou em julgado na íntegra para o corréu MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR, o qual já foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme ata e sentença de ID

17288129 - Pág. 1/6, tendo sido os autos da ação penal originária (proc. n.º 0014346-33.2012.8.14.0401) desmembrados em relação aos ora recorrentes, dando ensejo ao presente feito (proc. n.º 0825733-60.2022.8.14.0401).

Realizadas as devidas ponderações, passo ao exame das razões recursais.

1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS QUALIFICADORAS NA NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Sustentam ambos os recorrentes, que a nova decisão de pronúncia, prolatada em cumprimento ao acórdão desta Turma, reiterou o mesmo vício de fundamentação insuficiente que motivou a declaração de nulidades anteriores, limitando-se a afirmações genéricas que não atendem ao dever de motivação concreta exigido pelo ordenamento jurídico.

Procedem os argumentos defensivos. Explico.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, inscrito no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, aplica-se integralmente à decisão de pronúncia, consoante dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A norma processual é inequívoca ao exigir que o magistrado não apenas indique as qualificadoras, mas as especifique — o que, por imperativo lógico e constitucional, pressupõe fundamentação concreta, ainda que comedida, acerca dos elementos que justificam sua admissibilidade. Não se exige, na fase do
judicium accusationis
, convicção plena ou certeza quanto à incidência das qualificadoras, atribuição do Conselho de Sentença. Todavia, o simples juízo de admissibilidade deve ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, capazes de justificar a convicção do magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nessa orientação, como se extrai do seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Decidiu-se em decisão monocrática que a violação do art. 413 §1º, do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, estando ausente o prequestionamento. No ponto, a defesa sustenta que não é necessário o reexame de provas. Assim, as razões do agravo regimental encontram-se dissociadas da premissa exposta na decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF

2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

3. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime,
bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, colhido nas fases inquisitorial e judicial, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). Precedentes.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

No caso concreto, a nova decisão de pronúncia contém o seguinte trecho concernente às qualificadoras, o qual se transcreve para análise:

"É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Com efeito, as qualificadoras do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, mencionadas na denúncia, não estão descartadas pelas provas colhidas na instrução. Ao revés, cotejando com parcimônia o conjunto fático probatório carreado aos autos (mídia de fls. 402 - volume II), constata-se a existência de provas idôneas aptas a ensejar a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa
. [...] Desta feita, constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios colacionados ao bojo processual, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença."

Logo, do trecho supratranscrito, verifica-se que a nova decisão integrativa de pronúncia não avançou, em termos concretos, em relação ao vício que motivou a nulidade parcial declarada por este Tribunal no julgamento anterior. O magistrado singular, em vez de identificar e descrever os elementos probatórios que,
in concreto
, sustentariam a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, limitou-se a afirmações genéricas aplicáveis a qualquer pronúncia que admita circunstâncias qualificadoras, formulação que, como bem apontou a douta Procuradoria de Justiça, constituiria fórmula apta a servir para qualquer caso, independentemente de suas particularidades.

A simples menção à existência de
"provas idôneas"
na mídia constantes dos autos, sem qualquer descrição do que tais provas revelam em relação a cada qualificadora especificamente, não preenche o requisito constitucional de fundamentação. A decisão não explicita, por exemplo, quais elementos concretos demonstram que o crime teria sido praticado por motivação fútil, nem quais circunstâncias caracterizariam o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, ao ponto de ensejar o enquadramento em cada um dos incisos imputados.

Nesse sentido, esta Egrégia Turma já assentou, em precedente do próprio feito (acórdão anterior nos autos), que o vício de fundamentação genérica das qualificadoras implica nulidade parcial da decisão de pronúncia, sem acarretar a exclusão imediata das circunstâncias qualificadoras, mas determinando o retorno dos autos para nova fundamentação. Dada a persistência do mesmo vício na segunda pronúncia, impõe-se a declaração da nulidade parcial, pelo mesmo fundamento.

Nesse diapasão, colacionam-se os seguintes precedentes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA. (TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Com efeito, o vício de fundamentação das qualificadoras persiste na segunda decisão de pronúncia, impondo-se o reconhecimento da nulidade parcial do
decisum
impugnado, tão somente no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CP, com determinação de nova fundamentação pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes dou provimento, para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia (ID nº 17288131) no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando ao MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que proceda a nova e concretamente fundamentada análise acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/06/2026